Tribunal: STF
Processo: Rcl 57703
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Município da Estância Turística de Salesópolis, em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, nos autos do Processo 1001301-62.2022.5.02.0373.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao determinar a constrição de verbas públicas para fins de garantir o pagamento de verbas trabalhistas, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485.



    Colhe-se dos autos o seguinte contexto fático: 



    “(...)



    Deriva a presente Reclamação da constrição patrimonial recaída sobre recursos do Erário Municipal, configurando-se o ato impugnado em manifesto vilipêndio a inúmeras garantias do impetrante. 



    (…)



    Pois bem, o que se pretende ver apreendido e efetivamente penhorado pela Justiça do Trabalho é um crédito do Reclamado perante o impetrante, mas o objeto do bloqueio ora impugnado é dinheiro do Município de Salesópolis, ou seja, presencia-se nestes autos a inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art. 831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República. 



    Por fim, ainda que se desconsiderasse toda a pendência de ação judicial, a pretensão de se determinar judicialmente a data de liberação de crédito pago administrativamente implica em inaceitável vilipêndio ao Princípio da Independência dos Poderes, calcado no art. 2º da Carta Cidadã e pilar do Estado Brasileiro. 



    (…) os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de condenação judicial, não poderão ser realizados aleatoriamente, mas deverão observar uma ordem cronológica. Tal determinação está em consonância como princípios da impessoalidade e isonomia, que devem informar toda a atuação da Administração Pública, nos termos dos artigos 37, caput e 5º, caput, da CRFB. 



    Dessa forma, não há como se compatibilizar a decisão mencionada com a normatização federal e constitucional que regula a execução contra a Fazenda Pública. 



    Reputam-se violados, portanto, não só as regras previstas nos artigos 100 da CRFB, 535 do CPC, mas também os princípios informadores das mencionadas regras, quais sejam, a indisponibilidade do interesse público, a impessoalidade, a isonomia. 



    Somado a isto tudo, a Prefeitura de Salesópolis não figura no polo passivo da demanda trabalhista, o que torna ainda mais alucinante a geografia da decisão ora reclamada”. (eDOC 4, p. 17-19)



    Requer assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ainda em caráter liminar, postula que, “em caso de já haver sido cumprida a determinação de bloqueio no interregno da apreciação desta reclamação, sejam restituídos ao reclamante os valores eventualmente constritos”. (eDOC 4, p. 20)



    Ao final, pleiteia a procedência da reclamação, a fim de que o ato reclamado seja cassado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    No caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485.



    Com efeito, no julgamento do referido paradigma, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública. 



    Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos atos constritivos. Referido acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado, ao analisar agravo de petição, assim decidiu: 



    “(...)



    Enfim, resta-me simplesmente denegar seguimento a esse teratológico agravo de petição interposto pelo Município de Salesópolis e determinar-lhe o seguinte: deposite, em 24 horas, o importe de R$7.000,00 (sete mil reais) do crédito devido à reclamada RSEG SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI para o pagamento de crédito trabalhista da reclamante MARIA JOSE CANDELARIA SANTANA, ou, ao menos, comprove, documentalmente, que esse crédito não existe”. (eDOC 4, p. 4)



    Ademais, o Juízo reclamado determinou a expedição de busca e apreensão, in verbis:



    “(...)



    O(a) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho, MANDA ao Oficial de Justiça que, à vista do presente e em seu cumprimento dirija-se à MUNICÍPIO DE SALESOPOLIS , na sede da reclamada MUNICIPIO DE SALESOPOLIS -Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 215, centro, SALESOPOLIS/SP - CEP: 08970-000 e nos termos da decisão de ID 62fc2da: proceda à busca e apreensão do importe de R$7.000,00 (sete mil reais) do crédito devido à reclamada RSEG SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI para o pagamento de crédito trabalhista da reclamante MARIA JOSE CANDELARIA SANTANA. 



    ‘No silêncio, que se cumpra simplesmente o disposto no parágrafo único do art. 403 do CPC em face do Prefeito Municipal, cujos termos falam por si mesmos: “Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão’. 



    Fica, ainda, autorizado a valer-se do disposto no artigo 212 e parágrafos do CPC e utilizar-se de força policial, arrombamento e prisão a quem se opuser ao cumprimento da presente ordem”. (eDOC 4, p. 6)



    Observa-se, dessa forma, que o ato reclamado, ao determinar a constrição de verbas públicas para a satisfação de créditos trabalhistas, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 275/PB e da ADPF 485/AP.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.



    Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 1001301-62.2022.5.02.0373, em trâmite na Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, determinando que outra seja proferida, com a devida observância do entendimento firmado no julgamento da ADPF 275/PB e da ADPF 485/AP. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente